Tribunal: TJSP
Processo: 1002292-63.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Cláusula limitativa de internação hospitalar e cirúrgica em período de carência – Recusa em hospital da rede credenciada, por essa razão – Beneficiário internado com cálculo obstrutivo na uretra e submetido a procedimento cirúrgico, conforme determinação médica – Negativa de cobertura em razão de cláusula de carência de 700 dias para doença preexistente – Declaração do

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Cláusula limitativa de internação hospitalar e cirúrgica em período de carência – Recusa em hospital da rede credenciada, por essa razão – Beneficiário internado com cálculo obstrutivo na uretra e submetido a procedimento cirúrgico, conforme determinação médica – Negativa de cobertura em razão de cláusula de carência de 700 dias para doença preexistente – Declaração do aderente de que portava pedra nos rins, mas não de que ostentasse obstrução da uretra por cálculo provindo daquele órgão, muito menos com a gravidade apresentada na pessoa do autor, a exigir pronta cirurgia – Internação e cirurgia, no entanto, realizadas em caráter de urgência – Limitação contratual inaplicável a situações de urgência e emergência – Abusividade reconhecida – Jurisprudência desta Corte (Súmula 103 TJSP) – Orientação da Corte Superior – Sentença que julga procedente a ação, mantida nessa parte.

DANO MORAL – Plano de Saúde – Negativa da operadora de custear internação e procedimento cirúrgico sob a alegação de que sujeita a prazo de carência – Improcedência do motivo da recusa – Abusividade reconhecida – Indenização devida – Recusa que, na hipótese, ultrapassou o mero aborrecimento – Caracterização in re ipsa – Dano moral configurado – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Reparação que deve ser fixada com atenção aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, em R$ 20.000,00 – Sentença reformada para esse fim.

Apelo da ré não provido, provido o do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270821
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002292-63.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante SÃO
FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA, é apelado
RONALDO ANTONIO JORGE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram provimento ao
recurso do autor e negaram ao da ré, v.u., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002292-63.2019.8.26.0037 -sm-jcs
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1002292-63.2019.8.26.0037
COMARCA -
ARARAQUARA
6o Ofício, Processo no 1002292-63.2009.8.26.0037
APELANTES e
APELADOS -
SÃO
FRANCISCO
SISTEMAS
DE
SAÚDE
SOCIEDADE
EMPRESARIAL LTDA. e RONALDO ANTONIO JORGE

VOTO No 31.553
PLANO DE SAÚDE
Cláusula limitativa de internação
hospitalar e cirúrgica em período de carência
Recusa em
hospital da rede credenciada, por essa razão
Beneficiário
internado com cálculo obstrutivo na uretra e submetido a
procedimento cirúrgico, conforme determinação médica

Negativa de cobertura em razão de cláusula de carência de 700
dias para doença preexistente Declaração do aderente de que
portava pedra nos rins, mas não de que ostentasse obstrução da
uretra por cálculo provindo daquele órgão, muito menos com a
gravidade apresentada na pessoa do autor, a exigir pronta
cirurgia
Internação e cirurgia, no entanto, realizadas em
caráter de urgência Limitação contratual inaplicável a situações
de urgência e emergência
Abusividade reconhecida

Jurisprudência desta Corte (Súmula 103 TJSP) Orientação da
Corte Superior Sentença que julga procedente a ação, mantida
nessa parte.
DANO MORAL Plano de Saúde Negativa da operadora de
custear internação e procedimento cirúrgico sob a alegação de
que sujeita a prazo de carência Improcedência do motivo da
recusa Abusividade reconhecida Indenização devida Recusa
que, na hipótese, ultrapassou o mero aborrecimento

Caracterização in re ipsa
Dano moral configurado

Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça

Reparação que deve ser fixada com atenção aos princípios de
razoabilidade e proporcionalidade, em R$ 20.000,00 Sentença
reformada para esse fim.
Apelo da ré não provido, provido o do autor.
A r. sentença de fls. 304/308, julgou procedente em parte a ação “para que a
acionada providencie o tratamento postulado pelo autor, ratificando a decisão liminar,
inclusive quanto às astreintes”, e rejeitou o pedido de indenização por danos morais.
Apelam as partes.
A ré (fls. 311/319) alega: a) não se tratava de procedimento a ser realizado
em caráter de urgência ou emergência, como consta da r. sentença; b) é incontroverso que
se tratava de patologia preexistente à contratação do plano, expressamente declarada, de
modo que não se cogita de custeio do tratamento pela Apelante, ainda que se tratasse de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002292-63.2019.8.26.0037 -sm-jcs
3
urgência e emergência, o que não é a hipótese dos autos; c) não havia um único documento
que confirme que se tratou de alguma complicação à patologia preexistente a sustentar a
necessidade de realização do procedimento de maneira urgente, afastando-se a carência
legitimamente imposta; d) sua conduta, ao impor prazo de carência ante a preexistência da
patologia declarada, está legitimada pela legislação aplicável à espécie; e) a própria
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS e a Lei no 9.656/98, que regulamenta os
planos de saúde, autorizam a imposição de prazos de carência em sendo declarada a
preexistência de patologia; f) A Lei no. 9.656/98, na mesma linha do que determina a
Agência Nacional de Saúde Suplementar, permite uma vedação parcial de cobertura
assistencial às doenças e lesões preexistentes à data da contratação dos planos de saúde.
Requer seja dado provimento ao recurso, para reformar a sentença, a fim de que seja
julgada improcedente a ação.
O autor (fls.322/331), a seu turno, sustenta: a) a conduta da Ré infringe
reincidentemente todas as regras básicas e princípios que regem não somente o Código de
Defesa do Consumidor, mas todo o ordenamento jurídico pátrio, demonstrado claramente
seu desrespeito e descaso para com os consumidores e as normas legais que os protegem;
b) pelo evidente dano moral que a Ré provocou, é de se impor a devida e necessária
condenação, com arbitramento de indenização, vez que vem sofrendo injustamente com os
abusos e desmandos da empresa; c) tendo em vista todos os fatos alegados e o descaso do
plano de saúde em atender o paciente, recusando-se a autorizar cirurgia de
urgência/emergência, é suficiente para caracterizar o dano moral sofrido, que fora embora
do hospital sem ter realizado o procedimento e com fortes dores; d) seriam cabíveis
honorários advocatícios recíprocos a depender resultado da ação e proporcional à
sucumbência de cada litigante, autorizando-se a aplicação do disposto no art. 98, § 3o,do
CPC/15 c/c art. 791-A, § 4o, que se dirige aos beneficiários da Justiça Gratuita.
Contrarrazões do autor às fls. 272/277.
É o relatório.
1. Segundo os fatos narrados na inicial, no dia 18.08.2017, o autor dirigiu-se
ao pronto atendimento 24 horas, do plano de saúde, com muitas dores, sendo então
diagnosticado com pedra no canal da uretra. O médico que o atendeu dirigiu carta ao
convênio para que marcasse um especialista com urgência. Em 20.02.2019, após consulta,
foi encaminhado para internação e intervenção cirúrgica. Afirma que após realizada a
internação, com preparo e exames, obteve a informação, no dia seguinte (21.02), de que
sua cirurgia não havia sido autorizada pelo plano de saúde pois estava ainda em prazo de
carência contratual (720 dias). Daí ter ingressado com a presente ação. Pediu liminar, que
foi deferida (fls. 146/147).
A r. sentença assim dirimiu a controvérsia, no aqui interessante:
“[...] O pedido inicial deve ser acolhido.
A indicação médica do tratamento pretendido, bem como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002292-63.2019.8.26.0037 -sm-jcs
4
negativa da acionada quanto ao seu fornecimento são fatos que restaram
incontroversos nos autos, consoante demonstram os documentos acostados às
págs. 159/166 e declarações da própria demandada.
A necessidade na urgência da realização do procedimento
cirúrgico também restou demonstrada.
Conforme definição do artigo 35-C, inciso I, da Lei 9.656/98,
configuram situações de emergência os casos que “implicarem risco imediato de
vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do
médico assistente” .
Esta era a situação do acionado, pois, consta no relatório médico,
assim como na guia de solicitação de internação, subscritos por especialista,
expressamente, a indicação de urgência (págs. 159/160).
Oportuno frisar que o paciente cujo estado clínico enquadra-se na
situação emergencial, como ocorre nos autos, faz jus à cobertura do atendimento
pretendido, nos termos do artigo 35-C, inciso I da Lei no 9.656/98, in verbis:
“ Art. 35-C: É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco
imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em
declaração do médico assistente; "
A recente súmula no 597 do Superior Tribunal de Justiça, por sua
vez, possui a seguinte redação:
"A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para
utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de
urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas
contado da data da contratação." (Súmula 597, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
08/11/2017, DJe 20/11/2017)”.
Neste sentido, ainda, em julgado recente do próprio STJ, assim
como, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim se estabeleceu:
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA. EMERGÊNCIA. PRAZO DE
CARÊNCIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ orienta no sentido de que a cláusula
contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo
plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do
segurado em casos de emergência ou urgência, como no caso dos autos, hipótese
que configura o dever de pagar indenização por danos morais.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp
1255885/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em
06/02/2018, DJe 09/02/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002292-63.2019.8.26.0037 -sm-jcs
5
"PLANO DE SAÚDE - Negativa de cobertura de despesas de
internação - Procedência decretada - Alegação da operadora ré de ausência de
cumprimento do prazo de carência - Descabimento - Procedimento de emergência
- Dever da apelante de arcar com as despesas decorrentes da internação - Recurso
desprovido. " (TJSP; Apelação 1014556-31.2016.8.26.0001; Relator (a): Galdino
Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I -
Santana - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/01/2018; Data de Registro:
31/01/2018).
Assim, havendo indicação médica, injurídico que o paciente sofra
limitações de cobertura no tratamento de patologia coberta pelo plano de saúde.
O pedido de indenização por danos morais, contudo, não prospera.
Tal verba não pode decorrer de mero descumprimento contratual e
sua outorga deve ficar reservada àquelas hipóteses em que há grave afronta aos
direitos de personalidade ou ofensa grave.
E não é essa a hipótese dos autos, em que o autor vem recebendo o
atendimento médico, apesar da divergência inicial noticiada, da qual não lhe
resulta qualquer abalo moral”.
(...)
Deve ser rejeitada, portanto, a pretendida indenização por danos
morais.
Dessa decisão recorrem as partes.
2. De fato, as prestadoras de serviços médicos devem arcar com os custos
decorrentes de doenças relacionadas pela OMS, sendo obrigatória a cobertura nos casos de
emergência e de urgência (art. 12, § 2o, I e II, da Lei 9.656/98).
Diz a ré que vigente o prazo de carência contratualmente previsto, sua única
obrigação é a de custeio dos procedimentos estritamente necessários à manutenção da vida
do autor, o que foi feito, conforme a redação da lei (inciso II do art. 35-C, da mesma lei).
O Código de Defesa do Consumidor não proíbe estabeleça o fornecedor
restrições aos direitos dos consumidores. Contudo, essa permissão não é absoluta. Tem
limites na própria lei e nos princípios que regem as relações de consumo.
Neste caso, a requerida teria autorizado o procedimento e o custeado,
segundo sustenta, não fosse a declaração do autor, no ato de adesão, de portar doença
preexistente, a exigir obediência a prazo de carência, o que exigiu, negando a internação e
o procedimento, por não revestir-se o caso dos característicos e urgência ou emergência.
De fato, a declaração subscrita pelo autor (fls. 225/247), no ato de adesão, é
de que portava pedra nos rins, mas não de que ostentasse obstrução da uretra por cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002292-63.2019.8.26.0037 -sm-jcs
6
provindo daquele órgão, muito menos com a gravidade apresentada na pessoa do autor, a
exigir pronta cirurgia.
A situação de urgência é de ser crida, portanto, posto afirmada pelo médico
assistente, de sorte a determinar a pronta internação do paciente e o tratamento em
prosseguimento imediato, e não só ao cuidado inicial das primeiras doze horas com que se
escuda a recorrente ao referir o disposto no art. 35-C da Lei 9.656/98 e à Resolução
Normativa 13 de 4 de novembro de 1.998, do Consu (art. 2o).
Aliás, conquanto afirmado cuidar-se de situação de urgência, o quadro do
autor bem pode ser inserido, não no inciso II do art. 35-C da Lei 9.656/98, mas no inciso I
do mesmo dispositivo:
“I de emergência, como tal definidos os que implicarem risco
imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em
declaração do médico assistente;”
A gravidade do quadro de “grande volume ureter proximal (13mm),
obstrutivo (dilatação ureteropielocalicial)”, apresentado pelo paciente e que resultou na
recomendação médica de imediata cirurgia “endoscópica com laser, com urgência”, era
indicativo de risco para o paciente. Do contrário, o médico assistente não o requisitaria
para ser realizado de imediato. A experiência e o sendo comum mostram que assim deveria
mesmo suceder.
Ademais, já está pacificada a jurisprudência no sentido de que, em se
tratando de atendimento em caráter de urgência, não poderá o plano de saúde alegar a
existência do período de carência.
Sobre o tema, precedentes deste Egrégio Tribunal e desta Câmara:
“PLANO DE SAÚDE - Nulidade de cláusula contratual Negativa
da ré para a cobertura das despesas médico hospitalares decorrentes da internação
da genitora da autora, sob a alegação de que o plano contratado prevê um prazo de
carência de cento e oitenta dias para a referida internação - Internação de urgência
(risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente) - Prazo de
carência de apenas vinte e quatro horas - Hipótese, ademais, em que o prazo da
carência se aperfeiçoou durante a própria internação - Ação julgada procedente em
parte apenas para consolidar a liminar que garantiu a internação da mãe da autora -
Multa imposta nos embargos de declaração Exclusão Possibilidade - Recurso
provido em parte (Apelação no 994.06.019268-0, 1a Câmara de Direito Privado,
Relator Desembargador José Carlos Ferreira Alves, j.01/06/10)
“PLANO DE SAÚDE - Internação hospitalar em caráter de
urgência - Necessidade de realização de cirurgia de angiografia - Recusa da
operadora fundada na necessidade de ser cumprido o prazo contratual de carência
- Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos
materiais e morais - Sentença de procedência parcial - Rejeição dos pedidos de
indenização - Apelação de ambas as partes - Contrato regido pelo Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002292-63.2019.8.26.0037 -sm-jcs
7
Defesa do Consumidor - Situação de urgência que se sobrepõe à vigência da
cláusula contratual que estabelece o prazo de carência - Cobertura obrigatória -
Ausência de circunstância excepcional a configurar o dano moral - Indenização
decorrente do descumprimento do contrato inexigível - Sentença mantida -
Apelações desprovidas (Apelação no 0211025-37.2011.8.26.0100, 4a Câmara de
Dir. Privado, Rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 11/10/12).
Esta Câmara também já se manifestou a respeito: Agravo de Instrumento no
0002455.84.2013.8.26.0000, 10a Câmara Dir. Privado, relator o signatário, j. 13.08.13
Aliás, esta Corte consolidou sua jurisprudência a respeito na Súmula 103, a
saber:
“É abusiva a negativa de cobertura em atendimento de urgência
e/ou emergência a pretexto de que está em curso período de carência que não seja
o prazo de 24 horas estabelecido na Lei n. 9.656/98.”
Portanto, de ser mantida a r. sentença nessa parte.
3. Pleiteia o autor seja a ré condenada à indenização por danos morais. Tem
razão.
A interpretação do contrato, em princípio, não implica em dano moral, vez
que a seguradora não teria praticado conduta ilícita capaz de ensejar indenização,
principalmente porque não há nos autos demonstração de ato vexatório que possa ter
implicado na violação aos direitos da personalidade da apelante, muito menos
comprometimento de sua privacidade ou de sua imagem.
Entretanto, a situação em que posto o autor ultrapassou o mero dissabor.
Assim porque impôs-se a ele a situação de, já internado e submetido ao preparo para a
cirurgia, ver negado o pedido e, em razão disso, ser desinternado e tendo de retornar para
casa, o que o obrigou a voltar ao pronto atendimento com dores para ser atendido.
Essa situação de incerteza o levou a buscar proteção de seu direito no
Judiciário. Isso é mais que o simples dissabor da vida cotidiana.
Configurado, portanto, o dano moral.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça vem afirmando o entendimento de
que “a recusa injustificada de Plano de Saúde para cobertura de procedimento médico a
associado, configura abuso de direito e descumprimento de norma contratual, capazes de
gerar dano moral indenizável” (AgRg no REsp no 1253696 SP, 4a Turma do Superior
Tribunal de Justiça, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, em 18/8/11, DJe 24/8/11).
O abalo, a dor moral e o dano consequente, nesses casos, dão-se in re ipsa,
não reclamando demonstração probatória de que tenha sucedido.
Consoante já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002292-63.2019.8.26.0037 -sm-jcs
8
“Conquanto geralmente nos contratos o mero inadimplemento não
seja causa para ocorrência de danos morais, a jurisprudência do STJ vem
reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais advindos da injusta
recusa de cobertura securitária médica, na medida em que a conduta agrava a
situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, o qual, ao
pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo
psicológico e com a saúde debilitada” (Resp 119880/RS, rel. Min. Nancy
Andrighi, 3a Turma, j. 19.5.2011)”.
Noutro julgado, assinalou:
“A recusa injustificada de Plano de Saúde para cobertura de
procedimento médico a associado, configura abuso de direito e descumprimento
de norma contratual, capazes de gerar dano moral indenizável” (AgRg no REsp no
1253696 SP, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, em 18/8/11, DJe 24/8/11).
Resta apenas fixar o quantum indenizatório.
A condenação deve guardar respeito aos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade.
Conferido ao Poder Judiciário dizer qual a indenização cabível, atendidas as
peculiaridades e circunstâncias envolventes do caso, a indenização deve recompor quanto
possível o dano e constituir desestímulo à ré. Atende-se também desse modo ao ditado por
v. acórdão relatado pelo então Desembargador desta Corte, hoje Ministro CEZAR
PELUSO: “estimativa prudencial que leve em conta a necessidade de, com a quantia,
satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa” (RT
706/76).
Nesses termos, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
“A indenização deve ser fixada em termos razoáveis, não se
justificando que a reparação enseje enriquecimento indevido, com manifestos
abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte financeiro das partes, orientando-se
o julgador pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, valendo-se
de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de
cada caso” (REsp. n. 305566/DF, rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, j.
22.05.2001).
O valor da indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, compensando adequadamente ao autor pelo constrangimento que lhe foi
imposto, não acarretando enriquecimento sem causa, e "não pode contrariar o bom senso,
mostrando-se manifestamente exagerado ou irrisório" (STJ, RT 814/167).
Para tanto, arbitro a indenização em R$ 20.000,00 (vinte mil reais),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002292-63.2019.8.26.0037 -sm-jcs
9
montante razoável e proporcional à lesão sofrida. Conceder mais pode importar
enriquecimento sem causa; menos, resultar insuficiência ou aviltamento do direito do
autor. Enfim, além de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
ajusta-se às peculiaridades e circunstâncias envolventes do caso, o montante recompõe
quanto possível o dano, ao tempo em que constitui estímulo a impedir reiteração de
conduta, e se ajusta à orientação que vem sendo seguida por esta Câmara em casos
semelhantes.
4. Assinalo, por fim, que na hipótese de oposição de embargos de
declaração, o julgamento se dará virtualmente, salvo oposição expressa das partes em cinco
dias contados da intimação do acórdão.
5. Ante o exposto, nego provimento ao recurso da ré e dou ao do autor
para condenar a ré no pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$
20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos a partir da data deste julgamento, acrescidos de juros
da data da negativa de cobertura (Súmula 54 do STJ e art. 398 do Código Civil).
Sucumbente a ré, arcará com a totalidade das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios de 15% (quinze por cento) do total da condenação.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente